Tribunal: TJMT
Processo: 1008690-14.2022.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008690-14.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), A APURAR (RECORRIDO), LEONARDO DE JESUS (RECORRIDO), PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO - CPF: 075.497.071-03 (RECORRIDO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEDIANO APARECIDO DA SILVA (VÍTIMA), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 478.278.188-11 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FILIPE LIMA COSTA - CPF: 059.504.361-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO - CPF: 075.497.071-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado. Motivo Torpe. Crime de Facção. Decisão do Júri. Pretensão de Anulação por Contrariedade à Prova dos autos. Inocorrência. Soberania dos Veredictos. Preliminar de Ofício. Ausência de Dialeticidade. Não Conhecimento Parcial do Recurso. Recurso Conhecido em Parte e, nesta extensão, Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que condenou o apelante pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa armada, à pena de 34 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Pleito de nulidade do julgamento por alegada contrariedade à prova dos autos. Subsidiariamente, pedido de exclusão da qualificadora do motivo torpe. De ofício, suscitada preliminar de ausência de dialeticidade quanto aos pedidos de absolvição e revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) se a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença; e (iii) se há ausência de dialeticidade recursal quanto aos pedidos de absolvição e revisão da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A decisão do júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese não verificada, pois a tese acusatória encontra suporte em provas testemunhais e documentais.

4. O reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, consubstanciado em disputa territorial por tráfico de drogas, encontra respaldo nos autos, especialmente nos relatórios de investigação e depoimentos colhidos.

5. Incide o princípio da soberania dos veredictos, devendo prevalecer a decisão do Conselho de Sentença, diante da existência de versão plausível amparada em provas.

6. O pedido de absolvição foi formulado de maneira genérica e sem fundamentação jurídica, violando o princípio da dialeticidade recursal.

7. A impugnação à dosimetria da pena carece de correlação com os fundamentos da sentença, sendo igualmente desprovida de argumentação específica.

8. Configurada a ausência de dialeticidade, impõe-se o não conhecimento parcial do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, exigindo-se incompatibilidade absoluta entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos. 2. A qualificadora do motivo torpe, quando reconhecida pelo Conselho de Sentença com respaldo em provas concretas, não pode ser afastada por esta instância, sob pena de violação à soberania dos veredictos. 3. A ausência de impugnação específica e fundamentada aos termos da sentença condenatória configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso quanto aos pontos não fundamentados.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 61, 121, § 2º, I, III e IV, 211 e 288, p.u.; CPP, arts. 593, III, “d”, 68.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no ARE 664.044/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27/03/2012; STJ, AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/05/2018; STJ, AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 16/12/2019; STJ, AgRg no AREsp 2.369.360/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06/12/2023; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 13; TJMT, N.U 0014794-37.2019.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 28/11/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LEONARDO DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO DE JESUS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da Ação Penal n.º 1008690-14.2022.8.11.0045, que o
condenou
pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
(art. 121, §2°, I, III e IV, do CP),
ocultação de cadáver

(art. 211, do CP) e

associação criminosa armada

(art. 288, parágrafo único, do CP), à pena de
34 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
21 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal (ID 282625401).

Em suas razões recursais acostadas sob o ID 282625417, a Defesa pleiteia a
anulação do julgamento
, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, insurge-se contra o
reconhecimento da qualificadora do motivo torpe no que tange ao delito doloso contra a vida
e, de forma genérica, sem apontar concretamente os vícios da sentença, requer a revisão da dosimetria da pena. Apenas ao final, já no tópico destinado aos pedidos, postula a absolvição do apelante, sem, contudo, desenvolver qualquer argumentação jurídica que ampare tal pretensão ao longo do arrazoado.

Nas contrarrazões vistas no ID 282625420, o Ministério Público impugna os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer de ID 292382859.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO, POR VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
]:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No caso em exame, impõe-se o reconhecimento da
ausência de dialeticidade
em relação a determinados pleitos formulados pela Defesa, notadamente aqueles relativos ao pedido de absolvição do apelante, formulado de maneira subsidiária à eventual rejeição da preliminar de nulidade do julgamento, bem como à pretensão de revisão da dosimetria da pena.

Primeiramente,
no que se refere ao pedido de absolvição
, é importante ressaltar que, tratando-se de crime doloso contra a vida, de competência do Tribunal do Júri, não compete ao Juiz Presidente – tampouco a esta instância revisora – deliberar sobre a suficiência de provas para a condenação ou sobre a existência de dolo. Toda e qualquer análise quanto à autoria, materialidade e elementos subjetivos do tipo penal deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal atribui soberania para o julgamento desses crimes, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII.

A única hipótese legal em que esta instância
ad quem
pode interferir no veredicto proferido pelo Tribunal Popular ocorre quando demonstrado, de forma inequívoca, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, conforme dispõe o art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Ainda assim, a consequência jurídica não é a absolvição do acusado, mas sim a anulação do julgamento e a submissão do feito a novo júri.

Frise-se, por oportuno, que a própria possibilidade de interferência desta instância revisora no veredicto do Tribunal do Júri é extremamente restrita, de modo que, mesmo na hipótese excepcional de anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos – prevista no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal –, a atuação do Tribunal
ad quem
limita-se à determinação de novo julgamento, sendo vedada, inclusive, a interposição de uma segunda apelação com base no mesmo fundamento, conforme expressamente dispõe o § 3º do referido artigo.

In casu
, além de tecnicamente inadequado, o pedido foi formulado de modo absolutamente genérico e desprovido de qualquer fundamentação jurídica mínima, pois a Defesa limitou-se a consignar, tão somente nos requerimentos finais, que
“em caso de não anulação do julgamento do apelante, requer então a anulação da sentença, pelos motivos acima expostos, para que seja absolvido”
.

Tal postulação, revela completa ausência de argumentação, ainda que mínima, que possa justificar a pretensão absolutória. A Defesa sequer delineia os motivos de fato ou de direito que embasariam o pedido, de modo que a formulação do pedido de absolvição dissocia-se por completo das exigências inerentes ao
princípio da dialeticidade recursal
, na medida em que o douto causídico não apresenta qualquer argumento ou embasamento que sustente a pretensão absolutória.

A simples menção ao pedido, desacompanhada de fundamentação mínima e específica, caracteriza a ausência de impugnação concreta aos fundamentos da decisão recorrida, circunstância que obsta o seu conhecimento por esta instância, diante do não preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal.

Assim, o pleito absolutório deve ser integralmente desconsiderado, tanto por sua manifesta inadmissibilidade jurídica quanto pela completa ausência de fundamentação que possibilite sua análise.

Igualmente,
no que tange ao pedido de revisão da dosimetria da pena
, constata-se que, embora a Defesa tenha desenvolvido considerações genéricas sobre individualização da pena, culpabilidade e a atenuante da confissão espontânea, nenhuma dessas alegações foi relacionada de forma concreta ao caso dos autos. Com efeito, o que se observa é uma argumentação dissociada do conteúdo da sentença condenatória, sem qualquer vínculo objetivo entre as teses apresentadas e os fundamentos utilizados na fixação da pena do apelante. Aliás, a Defesa chegou a afirmar, de forma equivocada, que a pena-base do crime de homicídio qualificado teria sido fixada em 34 anos de reclusão, sem que nenhuma circunstância judicial fosse valorada negativamente. No entanto, extrai-se da sentença que a pena-base foi fixada em 22 anos de reclusão, com valoração negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do delito. Evidencia-se, portanto, que as alegações defensivas não guardam qualquer relação com a realidade dos autos, configurando manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impedindo o conhecimento da pretensão revisional.

Apenas a título de esclarecimento, e com o intuito de evidenciar a total desconexão entre as razões recursais e o pedido de revisão da dosimetria penal, transcreve-se, a seguir, o trecho da peça defensiva pertinente ao tema:

“VII-DA DOSIMETRIA DA PENA

Senhores Desembargadores, verificando a sentença que aplicou a pena ao apelante, vislumbramos um erro em sua aplicação. Não obstante a Juíza de Direito Presidente do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de LUCAS DO RIO VERDE/MT seja conhecida por seus vastos conhecimentos jurídicos, todavia, especificamente quando da concretização da pena que fora imposta ao apelante, tal magistrado não agiu com o acerto que lhe é tão peculiar.

Notem, Dignos Desembargadores, que na decisão que concretizou a pena em abstrato, o MM Juiz Presidente fixou como pena base para o apelante a quantia de 34 ANOS DE reclusão, não obstante nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal tenha sido desfavorável ao apelante.

Na eventualidade de ser mantida a condenação, em atenção ao princípio da eventualidade, requer seja revista a dosimetria da pena. A condenação de um réu em processo penal exige que o juiz observe alguns critérios previstos em lei para a dosimetria da pena, em especial com observância ao princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Segundo o qual, no momento de uma condenação, exige-se que a pena seja individualizada, isto é, deve ser levado em conta as peculiaridades aplicadas para cada caso em concreto.

Ocorre que no presente caso, não foram observadas nas fases de gradação da pena, as peculiaridades de cada indivíduo e a finalidade da pena, vejamos.

A primeira fase da pensa deve considerar os elementos dispostos no Art. 59 do CP:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - As penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - A quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - A substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Nesse sentido, a doutrina esclarece sobre a importância de ponderação na aplicação da pena, como verdadeira materialização da justiça: "A sentença é, por si, a individualização concreta do comando emergente da norma legal. Necessário é, por isso, que esse trabalho de aplicação da lei se efetue com sabedoria e justiça, o que só se consegue armando o juiz de poderes discricionários na graduação e escolha das sanções penais. Trata-se de um arbitrium regulatum (...)."(MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal, v. III, p. 300.)

Portanto, devem ser observados alguns parâmetros desconsiderados na decisão recorrida, quais sejam:

VII-I-DA AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE

A culpabilidade é elemento indissociável da punibilidade, uma vez que a sua consideração é pressuposta insuperável da pena da própria configuração do delito, como destaca a doutrina especializada sobre o tema:

"Mas não basta caracterizar uma conduta como típica e antijurídica para a atribuição de responsabilidade penal a alguém. Esses dois atributos não são suficientes para punir com pena o comportamento humano criminoso, pois para que esse juízo de valor seja completo é necessário, ainda, levar em consideração as características individuais do autor do injusto. Isso implica, consequentemente, acrescentar mais um degrau valorativo no processo de imputação, qual seja, o da culpabilidade." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. Vol 1. 24 ed. Saraiva, 2018. Versão ebook p. 28092).

VII-II-DAS ATENUANTES

As possibilidades de atenuação da pena vêm expressamente previstas no Art. 65 do Código Penal, pelo qual devem ser observados.

Circunstâncias atenuantes Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) ; d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, em outros processos ja julgados. Destarte, no caso de o apelante não ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, então que a sentença que condenou o mesmo seja reformada, no sentido de que a pena base seja fixada no mínimo legal prevista em abstrato.”

O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha, além da manifestação de inconformismo, a devida exposição dos fundamentos jurídicos que sustentam a pretensão recursal, o que não se verifica na espécie. Ausente qualquer esforço argumentativo, torna-se inviável a apreciação dos pedidos pelo órgão
ad quem
de forma técnica e fundamentada, bem como a adequada instauração do contraditório.

Como bem assentado pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do AgRg no ARE 664.044/MG, pela Primeira Turma da Excelsa Corte, "
Vige em nosso ordenamento o princípio da dialeticidade, segundo o qual TODO recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado,
mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
”
(DJe27/03/2012 – destaquei).

Nesse mesmo sentido, transcrevo excertos de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.” (AgRgnoAREsp1262653/SP, Rel.: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, DJe 30/05/2018)

“(...)O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...).” (AgRgno HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019,DJe16/12/2019)

Outras não foram as decisões desta colenda Terceira Câmara Criminal em casos assemelhados:

“(...) Não se conhece do pedido de atipicidade do crime de desobediência, se o apelante não apresentou qualquer argumento para fundamentar o seu pedido, bem como, para possibilitar o contraditório e a ampla defesa, em flagrante desrespeito à imperiosa aplicação do princípio da dialeticidade. Precedentes do STF e STJ. 2.(...).” (N.U 1000550-73.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022,Publicadono DJE 14/12/2022)

Ainda a respeito do princípio da dialeticidade, expõe com propriedade ARAKEM DE ASSIS, que:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência do vício do juízo (error in judicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.(....) É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual.”
(ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 3ª. edição, revista, atualizada e ampliada, Ed. RT, 2011, págs. 102/103).

Como visto, não basta ao recorrente manifestar seu desagrado com a decisão combatida, sendo necessário que exponha de maneira clara quais os motivos da insatisfação, a fim de que o órgão de segunda instância possa examinar as suas razões em face daquelas constantes da decisão atacada, e vislumbrando-se na hipótese os pedidos genéricos para absolvição do apelante e revisão da dosimetria penal,
outra solução não há senão o não conhecimento das irresignações
.

Não se ignora aqui o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, contudo, em respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em recursos penais, é ônus do apelante demonstrar o desacerto da decisão guerreada, e no caso em comento, a ausência de impugnação específica impede a revisão da sentença, clamando o não conhecimento do pedido.

Outrossim, ressalte-se que, em razão do efeito devolutivo inerente aos recursos, compete ao Juízo
ad quem
o exame de toda a matéria impugnada, sendo possível, inclusive, o reconhecimento de ofício de flagrante ilegalidade, como no caso de coação ilegal ou constrangimento indevido. Todavia, tal hipótese não se configura nos presentes autos.

A dosimetria da pena imposta ao apelante quanto ao crime de homicídio qualificado
não comporta qualquer reparo de ofício
, porquanto observou rigorosamente o método trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, foi adequadamente fundamentada, respeitou os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, e foi realizada em consonância com as peculiaridades do caso concreto.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 22 anos de reclusão, o que corresponde a um acréscimo de 5/6 sobre o mínimo legal previsto para o homicídio qualificado, equivalente à fração de 1/6 para cada uma das cinco circunstâncias judiciais valoradas negativamente, quais sejam: culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Tal fração, aliás, é compatível com a existência dessas cinco circunstâncias judiciais negativadas, todas devidamente motivadas com base em elementos concretos dos autos. Ressalte-se, entre outros aspectos, a premeditação e a extrema gravidade da conduta praticada, em que a vítima foi levada até uma região de mata, sendo-lhe ceifada a vida mediante emprego de violência excessiva – a vítima foi amarrada, colocada de joelhos, torturada, atingida por múltiplas facadas e teve a cabeça decapitada –, fatos que revelam elevado grau de dolo, frieza e perversidade. Também restou demonstrada a utilização do homicídio como forma de controle territorial de facção criminosa.

Na segunda fase, foram corretamente reconhecidas e aplicadas três agravantes – reincidência (art. 61, I), motivo torpe (art. 61, II, 'a') e tortura com meio cruel (art. 61, II, 'd') –, com acréscimo de 5/6, correspondente à fração de 1/6 para cada agravante, resultando na elevação proporcional da pena, a qual, embora tenha atingido provisoriamente o patamar de 40 anos e 4 meses de reclusão, foi fixada em 30 anos, respeitando-se o limite da pena máxima cominada ao tipo penal.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, foi mantida a pena definitiva em 30 anos de reclusão.

Igualmente, as penas fixadas para os crimes de ocultação de cadáver e de associação criminosa armada mostram-se corretamente dosadas, com observância do critério trifásico previsto em lei, devidamente fundamentadas com base nas circunstâncias concretas dos autos e sem qualquer excesso ou omissão que justifique intervenção de ofício por esta instância revisora.

Desse modo,
suscito, de ofício, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
e, por conseguinte,
DEIXO DE CONHECER PARTE DO RECURSO
interposto por
Leonardo de Jesus
, especificamente no tocante aos pedidos de absolvição e de revisão da dosimetria da pena.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange aos demais pedidos, verifico que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima e revela-se cabível à espécie
, preenchendo os requisitos de admissibilidade. Assim,
CONHEÇO
do apelo
nessa extensão
, prosseguindo-se na análise de mérito apenas quanto aos pontos admissíveis.

Consta dos autos que, no dia 25 de janeiro de 2022, os codenunciados
Pedro Rodrigues de Sousa Neto
,
José Marcos Oliveira da Silva
e
Thiago Filipe Lima Costa
, todos integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, por ordem do apelante
Leonardo de Jesus
, que exerce função de liderança no referido grupo criminoso, mataram a vítima
Gediano Aparecido da Silva
, acusado por eles de comercializar drogas sem autorização da
associação
criminosa.

A vítima foi surpreendida, amarrada, levada a uma área de mata às margens do Rio Piranhas, e submetida a intensas torturas físicas com uso de facas e facão, com o fim de obter informações sobre a origem das substâncias entorpecentes que comercializava. A execução foi gravada em vídeo, demonstrando que a vítima foi colocada de joelhos, em posição de submissão, e, após implorar por sua vida, foi brutalmente decapitada ainda com vida, em circunstâncias que evidenciam o emprego de tortura, meio cruel, recurso que dificultou sua defesa e motivo torpe ligado à disputa por pontos de tráfico.

Após o homicídio, os autores ocultaram o cadáver da vítima, lançando seu corpo no rio e posteriormente descartando a cabeça em via pública, fato que gerou comoção e temor social. A participação dos envolvidos foi confirmada por vídeos, mensagens extraídas de celulares e relatórios de investigação, os quais também evidenciaram que os réus se associavam com regularidade para a prática de delitos em prol da facção criminosa, em atuação organizada e armada.

O apelante e os demais réus foram denunciados como incursos nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, 211 e 288, parágrafo único, todos do Código Penal. Ressalte-se que o feito foi desmembrado em relação a
José Marcos Oliveira da Silva
e
Thiago Filipe Lima Costa
.

Após regular trâmite processual, o juiz
a quo
materializou a sentença proferida pelo Tribunal do Júri Popular e condenou o apelante
pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
(art. 121, §2°, I, III e IV, CP),
ocultação de cadáver
(art. 211, CP) e
associação criminosa armada
(art. 288, parágrafo único, CP), à pena de
34 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
21 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal.

O réu
Pedro Rodrigues de Sousa Neto
foi condenado pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP) e favorecimento pessoal (art. 348, CP), foi devidamente intimado, mas deixou de recorrer da sentença.

Superadas as questões preliminares, a Defesa do apelante
Leonardo de Jesus
postula a anulação do julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. De forma subsidiária, insurge-se contra o reconhecimento da qualificadora relativa ao motivo torpe.

De início, cumpre ressaltar que não compete a esta instância revisora afastar, de forma direta, a qualificadora reconhecida pelos jurados, que são os juízes naturais da causa nos crimes dolosos contra a vida. O que se admite, excepcionalmente, é a anulação do julgamento quando a decisão do Conselho de Sentença se revelar manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal, seja quanto à autoria delitiva, seja quanto à incidência de qualificadora. Fora dessa hipótese estrita, não é possível a esta instância deliberar sobre o acerto ou desacerto do juízo realizado pelo Tribunal Popular, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos.

Assim sendo, constata-se que o pedido formulado pela Defesa diz respeito, em verdade, à alegação de nulidade do julgamento, com fundamento na suposta contrariedade do veredicto às provas dos autos – tanto no que se refere ao reconhecimento da autoria delitiva quanto à incidência da qualificadora do motivo torpe.

Pois bem.
Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Com efeito. Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, assim como da mais autorizada doutrina, no sentido de que é
bastante restrita
a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade às provas dos autos, com o fim de submeter o réu a novo julgamento.

Tal circunstância decorre do fato de ser defeso ao juiz togado invadir a competência privativa do Egrégio Tribunal do Júri, cuja soberania possui assento constitucional. Assim, para que se proclame uma decisão como dissociada do acervo probatório, exige-se que esta se revele
absolutamente incompatível
com os elementos constantes dos autos.

Desse modo, não se admite a anulação do
decisum
quando houver nos autos mais de uma versão dos fatos e aquela acolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses da defesa, encontrar
arrimo
nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em que o conjunto probatório não se revela unívoco a retratar exclusivamente elementos de convicção favoráveis às teses defensivas, mas também as contrasta com provas testemunhais e demais elementos constantes do acervo, os quais conferem respaldo à tese acusatória acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Na hipótese dos autos, malgrado o apelante não tenha sido ouvido na fase extrajudicial e tenha permanecido em silêncio durante a fase judicial, extrai-se do conjunto probatório a existência das declarações judicializadas das testemunhas
João Cleberson Rodrigues Soares
,
Jairo Santana do Nascimento
e
Rafael Galbiatti Costa
, agentes públicos que atuaram nas investigações dos delitos em questão.

Além da prova oral, foram produzidas provas técnicas decorrentes da quebra do sigilo de dados telefônicos, formando uma vertente de provas apta a sustentar a tese acusatória acolhida pelo Tribunal do Júri.

No Relatório de Investigação n.º 2022.13.27124, resultante da análise complementar dos dados telefônicos extraídos do aparelho celular pertencente ao investigado
Enthonny Lucas de Souza
, consignou-se:
“Nessa primeira página já é possível verificar a presença do responsável geral pela associação criminosa Comando Vermelho, Leonardo de Jesus, vulgo CH, com o número 6696497282”
(ID 194916175 – p. 12).

Do referido relatório, extrai-se a existência de grupos de
WhatsApp
dos quais o apelante e outros indivíduos participavam, dentre eles o grupo intitulado
“Lrv Vendas Negócio”
, descrito pelos investigadores subscritores do relatório como
“Grupo de todos os integrantes que estavam atuando como disciplinas sob a tutela do administrador geral do Comando Vermelho, Leonardo de Jesus, vulgo CH, e dos gerentes que estão foragidos ou presos em penitenciárias no Estado de Mato Grosso”
(ID 194916175 – p. 30/31).

Consta, ainda, o grupo
“MAX MODAS”
, descrito como sendo
“Grupo de todos os integrantes que estavam atuando como disciplinas do Comando Vermelho em Lucas do Rio Verde/MT,
sob a tutela do administrador geral do Comando em Lucas, Leonardo de Jesus, vulgo CH
, e dos integrantes disciplinas da cidade de Nova Mutum”
(ID 194916175 – pp. 33/38) – Destaquei.

Nesse último grupo, há capturas de tela de diálogos em que o apelante indica o objetivo do grupo, qual seja:
“acabar com os cabriteiros”
, consignando-se no relatório que a finalidade seria
“matar cabriteiros, vendedores de drogas não credenciados à venda, cobrar dívidas, pilantragem que integrantes possam cometer em ambas as cidades e alcançar os decretados à morte tanto em Lucas do Rio Verde como em Nova Mutum”
(ID 194916175 – p. 40). Consta, ainda, imagem em que o apelante se intitula como responsável geral pelo Comando Vermelho em Lucas do Rio Verde/MT (ID 194916175 – p. 41).

No Relatório de Investigação n.º 2022.13.12328 (ID 194916188 – p. 312/370), consta captura de tela de diálogos ocorridos no grupo de
WhatsApp
denominado
“Quadro”
, em que aparece o apelante orientando seus
“disciplinas”
quanto às tarefas atribuídas aos vendedores de drogas da facção, no contexto de uma ampla associação voltada ao tráfico de entorpecentes na referida localidade. Segundo o trecho transcrito no relatório, o apelante determina as seguintes atribuições:
“Fiscalizar todas as drogas é função de vocês. Vender droga, cuidar a quebrada, observar os cabriteiros, serviço social, dar atenção para os faccionados que estão no CDP; enfim, cuidar de tudo”
.

Conforme se extrai dos autos, o apelante adverte um integrante identificado como
“Camisa 10”
a respeito de uma publicação em que este afirmava que sua
“tropa estava na pista”
. Na ocasião, o apelante – na condição de liderança – fez questão de esclarecer que há apenas uma tropa, integrada por todos os traficantes vinculados ao Comando Vermelho, a qual denominou de
“Tropa do CH”
, sendo
“CH”
o apelido pelo qual é conhecido. Tal declaração evidencia que o grupo de vendedores de entorpecentes era subordinado diretamente ao apelante, não havendo outro conjunto de integrantes que representasse a facção Comando Vermelho no município de Lucas do Rio Verde/MT.

Os relatórios de investigação juntados aos autos demonstram, de forma clara, que o apelante exerce função de liderança na facção criminosa Comando Vermelho, com atuação no município de Lucas do Rio Verde/MT. Sua posição hierárquica compreende o comando não apenas dos indivíduos responsáveis pela comercialização de entorpecentes, mas também daqueles incumbidos de manter a disciplina interna e aplicar punições em nome da organização criminosa.

A propósito, conforme se verifica do Relatório de Investigação n.º 2022.13.30957 (ID 194916188 – págs. 426/428), há registro de capturas de tela de conversas extraídas do grupo de
WhatsApp
denominado
“Ritmo”
, revelando a atuação do apelante no comando da facção criminosa. Em mensagem datada de 17/01/2022, o apelante, conhecido pelo apelido
“CH”
, dirige-se ao grupo de lojistas do Comando Vermelho de Lucas do Rio Verde/MT nos seguintes termos:
“Tropa do Mano G tá na pista e a não vai deixa a quebrada ficar bagunçada não, vamos cortar pela raiz”
. Na sequência, conclui:
“A melhor gestão cheia de ódio”
. Tais registros reforçam ainda mais que o apelante exercia a função de administrador geral do Comando Vermelho no referido município, atuando sob a supervisão do chamado “dono da quebrada”, isto é, o representante da instância superior da pirâmide hierárquica da facção na localidade.

Além disso, conforme se extrai do Relatório de Investigação n.º 2022.13.3755 (ID 194916172 – pág. 18), há registro de captura de tela de diálogo mantido em grupo de
WhatsApp
intitulado
“Dcpl.i.r.v”
– grupo este vinculado à chamada “disciplina” da facção Comando Vermelho em Lucas do Rio Verde/MT. Consta no relatório que, neste grupo, o apelante proferiu a seguinte mensagem:
“Não estou vendo muitos aqui nesse grupo preocupados com os cabriteiros (vendedores de drogas não autorizados pelo Comando Vermelho). Quem der mole e não der atenção vai sair de cena. Porque vender drogas, até minha vó vende. O bagulho é ir para cima do cabrito que está em alta em Lucas do Rio Verde. Vamos matar todos”
. Tal manifestação reforça a liderança exercida pelo apelante na estrutura criminosa e sua atuação direta na determinação de execuções em nome da facção.

Ainda nesse relatório conta que
“Nesse outro grupo chamado “Dcpl lrv” o chefão da associação criminosa comando vermelho por nome Leonardo de Jesus faz uma ressalva referente aos disciplinas matar outras pessoas, traficantes mau pagadores, etc “Pra matar tem que ter prova certo”. Ou seja, se provar já pode sentenciar a morte e assassinar impondo uma pena de morte.”
(ID

194916172 - Pág. 21).

No mesmo sentido, a testemunha
João Cleberson Rodrigues Soares
(investigador de polícia) informou em juízo que as investigações revelaram que, antes mesmo da prática do homicídio em análise, o apelante já exercia a função de
“liderança maior”
da facção criminosa Comando Vermelho na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o que ficou evidente a partir da análise de dados extraídos do aparelho telefônico de um terceiro integrante da facção. Em algumas das conversas analisadas, o apelante aparece repreendendo seus subordinados por demonstrarem desatenção no combate aos chamados “cabriteiros” – indivíduos que comercializavam entorpecentes sem a autorização da facção –, determinando que fossem “pra cima”, ou seja, que matassem os rivais.

Especificamente quanto ao crime de homicídio qualificado contra a vítima
Gediano
, a testemunha
João Cleberson
esclareceu que ela foi capturada pelo grupo liderado pelo apelante e, por estar envolvido na prática de “cabritagem”, foi julgado informalmente pelo chamado “Tribunal do Crime”, ocasião em que teve sua morte “decretada”.

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Jairo Santana do Nascimento
afirmou que o apelante era responsável por fiscalizar toda a movimentação financeira oriunda da comercialização de drogas, bem como por autorizar previamente a aplicação dos chamados “salves” (castigos) e “decretos” (execuções), sendo que a execução da vítima
Gediano
somente ocorreu após autorização expressa do apelante.

Destarte, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório – deveras plausível, diga-se de passagem –, não incidindo, portanto, em qualquer arbitrariedade ou afronta à verdade processualmente apurada.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos veredictos:

“(...) 1. O entendimento do Tribunal
a quo
está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023)

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Sodalício, o qual dispõe que:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Igualmente, o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe – consubstanciado na disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região – encontra sólido respaldo nas provas constantes dos autos, afastando, assim, a alegação de que a deliberação do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Restou suficientemente demonstrado, ao longo do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, que a vítima foi executada sob a acusação de estar “cabritando”, isto é, comercializando entorpecentes no Município de Lucas do Rio Verde/MT, sem a autorização da facção criminosa Comando Vermelho. Também nesse aspecto, a decisão dos jurados encontra amparo nos elementos coligidos aos autos, especialmente nos relatórios de investigação anteriormente mencionados, os quais evidenciam que o apelante se apresentava, nos grupos de WhatsApp da facção, como o
“responsável geral de Lucas”
, além de repreender seus subordinados por não estarem agindo contra os criminosos rivais, determinando expressamente que deviam agir com violência e matar todos os que estivessem “cabritando”.

Assim, a qualificadora reconhecida pelo Júri encontra lastro concreto nas provas colhidas, sendo plenamente legítima e compatível com os fatos descritos nos autos.

Sobre a matéria, já decidiu esta Corte Estadual:

“(...) A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos “quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”. (...)” (N.U 0014794-37.2019.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Outrossim, a qualificação do motivo torpe, fundada na disputa pelo domínio do tráfico de drogas, é matéria que se insere no âmbito do juízo exclusivo do Conselho de Sentença, a quem compete avaliar se a motivação do crime se amolda ou não à referida qualificadora. A esta instância revisora, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, cabe apenas verificar se o veredito dos jurados mostra-se manifestamente contrário à prova dos autos, o que não se observa no caso em exame, haja vista a existência de elementos probatórios consistentes que amparam a conclusão adotada pelos jurados.

Logo, havendo elementos probatórios que conferem respaldo à tese acusatória acolhida pelo Tribunal do Júri, descabe cogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, suscito,
de ofício
, a preliminar de
ausência de dialeticidade
para
conhecer em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO DE JESUS
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, integralmente, a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT na Ação Penal n.º 1008690-14.2022.8.11.0045
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025